Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-02.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002647-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1002647-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
PEDIDO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – INVIABILIDADE
– TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR
QUE POSSUI
NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADO DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS – PERÍODO COMPUTADO APÓS CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE PENA POR SER MAIS BENÉFICO – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional.

Recurso Desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1002647-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena n.º
0032497- 65.2017.8.11.0042 - Cód. 493168
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o cálculo de liquidação de pena que determinou o desconto do tempo de prisão provisória do montante da fração necessária à progressão de regime, e não do total da pena.

Irresignado, o Órgão Ministerial agravou da decisão, pugnando pela sua reforma, para que “s
e adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime” (Id. 118412959).

A defesa do Agravado, nas contrarrazões de Id.
118412963
, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso ministerial.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id.
118412964
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por seu douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida (Id.
121564982
), manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, em parecer assim sumariado:

Agravo em Execução – Detração – Inconformismo ministerial – Pedido para que a detração seja realizada sobre o total da pena imposta, e não sobre a fração necessária para a progressão de regime – Improcedente – Prisão provisória que possui natureza de pena cumprida, devendo ser descontada do total resultante da incidência da fração a título de progressão de regime – Precedentes do TJMT – Pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1002647-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o recorrente a cassação da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Pena n.º
0032497- 65.2017.8.11.0042 - Cód. 493168
, que homologou o cálculo de liquidação de pena que determinou o desconto do tempo de prisão provisória do montante da fração necessária à progressão de regime, e não do total da pena.

Inconformado, o Ministério Público agravou dessa decisão, pontuando que a detração penal do tempo de prisão provisória cumprido pelo agravado deveria ser reduzida do total da pena imposta e, depois disso, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para os crimes comuns, e 2/5 (dois quintos) para os crimes hediondos e equiparados, para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 42 do Código Penal, razão pela qual, interpôs o presente recurso, visando a retificação do cálculo de liquidação de pena, para que incida a detração sobre o montante total da pena aplicada.

Requer, assim, que o período de detração incida sobre o total da pena imposta ao agravado, e não sobre a fração necessária para a progressão do regime.

Pois bem.

Consta dos autos que, quando da interposição do presente agrado, o agravado havia sido condenado à pena
unificada de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo permanecido preventivamente nos períodos compreendidos entre 09.02.2015 e 21.05.2015, bem como 18.01.2015 e 18.12.2015.

No que tange à tese apresentada pelo órgão ministerial de que o período de detração incida sobre o montante total da pena imposta, e não sobre a fração necessária para a progressão de regime, é entendimento consolidado no sentido de que o período de pena detraído deve integrar o cálculo para concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMG, AgEx n. 1.0439.14.014928-7/001).

Nesse sentido, ainda:

“(...) Para fins do cálculo do requisito objetivo estabelecido no artigo 112 da Lei de Execução Penal, computa-se a totalidade do prazo de prisão cumprido, seja provisória ou por força de decisão condenatória definitiva, sendo irrelevante o fato de ter o paciente sido solto provisoriamente entre tais marcos. O período de pena detraído deve integrar o cálculo para a concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal. (...).”
(STJ – HC nº 65496 – Relatora: Min.ª Jane Silva – 23.8.2007) .

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, FALSA IDENTIDADE, TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENA – TEMPO DE PRISÃO DEVERIA SER ABATIDO DA PENA TOTAL – PEDIDO MINISTERIAL DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ORIENTAÇÃO DO CNJ NA HIPÓTESE DE DETRAÇÃO - PERÍODO COMPUTADO APÓS CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE PENA POR SER MAIS BENÉFICO – JULGADOS DO TJMT E TJMG – RECURSO DESPROVIDO.“O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional. (TJMT, AgExPe nº 58427/2014)”.
(AgExPe 77787/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO – REPRESENTANTE MINISTERIAL MANIFESTOU E SE FEZ PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO – PRETENDIDA A DETRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA IMPOSTA AO REEDUCANDO – IMPROCEDÊNCIA – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR DEVE SER CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizado ao Ministério Público a manifestação sobre a progressão de regime do reeducando, tendo inclusive impugnado o cálculo de pena realizado (objeto do presente recurso), não há falar em nulidade por violação aos preceitos instituídos na Lei de Execução Penal. A prisão provisória deve ser contabilizada para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aferição do requisito objetivo necessário à progressão de regime”.
(TJMT - AgExPe 82130/2017, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).

Dessa forma, tem-se que
o tempo de prisão provisória deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida
, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal lapso temporal deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.

Ante o exposto, conheço, porém,
nego provimento

ao Agravo interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022